Tribunal: TJPA
Processo: 0001350-20.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001350-20.2014.8.14.0017
APELANTE: WAVYLLA FREITAS PINHEIRO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001350-20.2014.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: WAVYLLA FREITAS PINHEIRO

ADVOGADO: SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA. OAB/PA

13.797-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS. OAB/PA 16.292

ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE. OAB/PA 14.351

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMAMENTE. GRAU ESTABELECIDO EM LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Acerca da debilidade decorrente de acidente sofrido pela apelante, foi realizado exame pericial, cujo laudo acostado demonstrou debilidade parcial com percentual de perda de dano equivalente a 10%.

2. Assim, levando-se em conta o laudo, no qual consta debilidade permanente, com comprometimento parcial dos movimentos do tornozelo esquerdo, a condenação paga atendeu ao grau de comprometimento da lesão.

3.
Indenização paga na esfera administrativa
, em estrita observância ao disposto na Lei n.11.945/2009 e, em atenção à Súmula 474 do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00013
50-20
.2014.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: WAVYLLA FREITAS PINHEIRO

ADVOGADO: SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA. OAB/PA

13.797-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS. OAB/PA 16.292

ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE. OAB/PA 14.351

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
WAVYLLA FREITAS PINHEIRO
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, que
julgou improcedente o pedido inicial de cobrança complementar de Seguro DPVAT, sob o fundamento de que o pagamento realizado na esfera administrativa, atendeu ao percentual equivalente apurado na perícia diante cálculo fixado
, em tabela constante do ANEXO da Lei 6.194/74, em tudo, nos autos da Ação de Cobrança Complementar de Seguro DPVAT C/c Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
(ID. 1263000).

Em breve histórico, nas razões recursais de Id. 1263001, a Recorrente visa obter determinação judicial, para a Complementação do Seguro DPVAT,
sob o fundamento,
de ter recebido
, na esfera administrativa, apenas a quantia de R$2.531,25 (Dois mil, quinhentos e trinta e um reais, e vinte e cinco centavos).

Afirma, através do mesmo id.126300, que médicos peritos que atuam na Comarca não realizam os exames necessários para um diagnóstico preciso quanto ao grau de lesão sofrido, em vista das sequelas permanentes após o sinistro, fato que poderia levar o julgado combatido à outra solução para a lide.

Prossegue sustentando em prol de sua defesa, que teriam sofrido assédio da perita assistente da parte apelada. Pugna pelo valor correspondente ao Complemento do Seguro DPVAT, com o provimento do Apelo.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID. 1263002), pugnando pela manutenção
in totum
da r. sentença guerreada.

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

Sem recolhimento de preparo recursal diante da gratuidade da ação deferida no juízo de origem (ID. 1262994).

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que
julgou improcedente o pedido inicial de cobrança complementar de seguro, sob o fundamento de que o pagamento realizado na esfera administrativa, atendeu ao percentual equivalente apurado na perícia diante cálculo fixado
em tabela constante do ANEXO da Lei 6.194/74, correspondente a Seguro DPVAT, diante a lesão apontada no laudo de avaliação médica em decorrência do acidente de trânsito, e por consequência não prevaleceria o pleito sobre Cobrança Complementar.

Pois bem, em acurada análise, verificou-se que, de acordo com o laudo oficial, ficou caracterizado que a parte autora sofreu sequela definitiva em seu tornozelo esquerdo, com grau de incapacidade equivalente a 10% (dez por cento), de acordo com o prescrito na línea II, § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, com redação introduzida pelo artigo 31 da lei 11.945/2009.

Com efeito, instado a se manifestar acerca do laudo apresentado pelo perito, a Apelante quedou-se inerte, conforme se infere do Termo de Audiência. (ID 1262999 – Pág. 1)

Por consequência, ficou comprovado nos autos, que trata de
debilidade permanente, com graduação na ordem de 10%
,
conforme Laudo Pericial citado
(ID 1262999. Pág. 1/2).

Em assim, o nexo de causalidade resta claramente configurado por meio do laudo, consoante Id 1262999. Pág. 1/2.

Desta forma, como a debilidade do tornozelo esquerdo é parcial, o valor inicial para o cálculo, segundo a tabela constante do ANEXO da Lei 6.194/74 é de
25% (vinte e cinco por cento) do valor total, ou seja
25% sobre R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que
corresponde a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Posteriormente, aplica-se a redução prevista no inciso II do § 1º do art. 3º, que no caso é de 10%.
A indenização devida é de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
. Quando a apelante já recebeu, na esfera administrativa, quantia superior, ao que tinha direito
, ou seja, R$2.531,25 (Dois mil, quinhentos e trinta e um reais, e vinte e cinco centavos).

Assim, concluiu com acerto o juízo singular, em que o direito do autor/apelante foi integralmente observado pela seguradora apelada.

Neste sentido, vejamos as jurisprudências de nossos E. Tribunais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
COM A EDIÇÃO DA SÚMULA N.º474 PELO STJ, PASSOU-SE A APLICAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ÀS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, ESTANDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO ATRELADO AO GRAU DE INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REFERIDA SÚMULA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO TRAZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 451, DE 2008, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N.º11.945/2009, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO CAPUT E INSERIU O § 1º DO ART.3º DA LEI N.º 6.194/74, BEM COMO ALTEROU O § 5º DA MESMA LEI. A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, AOS DANOS PASSAM A SER ATRIBUÍDOS VALORES MONETÁRIOS DE ACORDO COM A INTENSIDADE DAS LESÕES. ASSIM, PASSARAM A SER LEGALMENTE INQUESTIONÁVEIS A COBERTURA, TANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, QUANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, QUE PODE AINDA SER COMPLETA OU INCOMPLETA. ANALISANDO-SE A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE, A DESPEITO DAS ALEGAÇÕES DESENCONTRADAS DA APELANTE, HÁ LAUDO PERICIAL CAPAZ DE GRADUAR AS LESÕES EXPERIMENTADAS PELO APELADO
, O QUAL CRISTALINAMENTE ATESTA QUE HOUVE LESÃO PERMANENTE E INCOMPLETA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO COM REPERCUSSÃO DE DANO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). ASSIM, O VALOR A QUE FARIA JUS O AUTOR SERIA R$4.725,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) E, CONSIDERANDO-SE QUE ADMINISTRATIVAMENTE O AUTOR JÁ RECEBEU A QUANTIA DE R$2.362,00 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), LHE RESTA O DIREITO DE RECEBER MAIS R$2.362,00 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA E CORREÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DO QUE FORA SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2422028, 2422028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-08)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - TABELA DE CÁLCULO - LEI Nº 6.194/1974, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/2009 - LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INFERIOR AO PREVISTO NA LEI - IMPROCEDÊNCIA. 1.
Os mecanismos compensatórios previstos na tabela para cálculo da indenização do seguro DPVAT estão em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social, nos termos do julgamento da ADI nº 4350/DF pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É de ser mantido o valor da indenização referente ao seguro DVAT, quando verificada a observância dos preceitos da Lei nº 6.194/1974, com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009.
(TJMG- Apelação Cível 1.0313.12.030726-6/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 04/12/2015)

Quanto a alegação de que estariam presentes nos autos outros meios de prova, que afastariam a utilização dos parâmetros estabelecidos na r. sentença recorrida, a apelante deixou de demonstrar os parâmetros, que o juízo de origem poderia utilizar em sua decisão.

Sob o mesmo ângulo, também não vigora, a alegação de que o perito nomeado pelo Juízo teria sofrido assédio da assistente nomeada pela Seguradora apelada, à vista de ausência de qualquer meio ou elemento de prova que atestasse eventual imparcialidade do médico perito nomeado pelo juízo.

Em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, posto que a sentença se encontra em consonância com a prova pericial produzida e com as razões de direito já elencadas, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 16% sobre o valor da causa, já observado o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. Contudo, sendo o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, suspendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020